Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de alimentos, produção antecipada de provas e desocupação de imóvel funcional, além de suscitar alegação de incompetência da Vara de Família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a concessão da gratuidade de justiça, a legalidade da ordem de desocupação de imóvel funcional ao companheiro, a possibilidade de produção antecipada de provas para acesso à conta conjunta, a fixação de alimentos compensatórios e a competência do juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi deferida com base na documentação que demonstra a insuficiência de recursos da parte agravante.
4. A produção antecipada de provas não se justifica diante da ausência de urgência ou risco de desaparecimento da prova.
5. O imóvel funcional pertence à União e está vinculado ao exercício do cargo público do agravado, sendo legítima a ordem de desocupação diante da manifestação do titular da autorização e da deterioração da convivência.
6. A concessão de alimentos exige demonstração inequívoca de hipossuficiência, afastada no caso pela qualificação profissional do agravante e pelo depósito voluntário realizado pelo agravado.
7. A alegação de incompetência da Vara de Família não se sustenta sem prova concreta de relação de dominação ou violência de gênero, sendo necessária instrução probatória para eventual redistribuição.
8. A pretensão de reparação por danos morais decorrentes de relação conjugal não atrai a competência do juízo de família, devendo ser apreciada pelo juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
Tese de julgamento: “1) A gratuidade de justiça pode ser concedida com prova documental; 2) A produção antecipada de provas exige urgência e indícios concretos; 3) A desocupação de imóvel funcional é legítima quando vinculada ao cargo público; 4) Alimentos exigem prova clara de hipossuficiência; 5) A competência da Vara de Família não se afasta sem prova de dominação ou violência de gênero e 6) Pedidos de indenização por danos morais devem ser julgados pelo juízo cível”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; 381.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1657501, 0708384-23.2020.8.07.0006, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023, p. 08/02/2023.